Tribunal: STJ
Processo: 1096852-31.2021.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2104332 - SP(2023/0381170-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
RECORRENTE
: BRADESCO SAUDE S/A.
OUTRO NOME
: BRADESCO SAUDE S/A
ADVOGADOS
: ALESSANDRA MARQUES MARTINI - SP270825
ALEX STOCHI VEIGA - SP301432
RECORRIDO
: MERCEDES DEL CARLO
ADVOGADOS
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
ISAURA MARIA MOREIRA SARTO TAGLIALEGNA - DF028195
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE E POR
VCMH.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
ABUSIVIDADE DE
SÚMULA N. 7/STJ.
ÍNDICES. NOVOS PERCENTUAIS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial no qual se busca a reforma de acórdão que revisou os
reajustes financeiros e os reajustes por sinistralidade aplicados no período
de 2016 a 2021, substituindo-os pelo índice apurado pela ANS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar se o acórdão recorrido
padece de negativa de prestação jurisdicional, se os índices são abusivos e
se é válida a substituição pelo índice da ANS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
5. "A jurisprudência do STJ exige que o percentual abusivo seja substituído
por índice razoável, apurado em fase de cumprimento de sentença,
Documento eletrônico VDA55322263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/03/2026 15:25:54
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 215070c2-b11e-408f-ad90-af7da69cba20

mediante cálculos atuariais, para garantir o equilíbrio econômico-financeiro
do contrato".
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O reconhecimento judicial da abusividade de reajustes por sinistralidade
ou por VCMH em plano de saúde coletivo não autoriza a aplicação do
índice apurado pela ANS para os planos individuais, sendo
necessário apurar novos índices na fase de liquidação de sentença,
mediante cálculos atuariais que preservem o equilíbrio econômico-
financeiro do contrato.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 86, parágrafo único, 371, 373, 375, 464, 489 e 1.022;
arts. 16, XI, e 35-G.
Lei n. 9.656/1998,
Jurisprudência relevante citada:
STJ:
rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j.
REsp n. 2.096.311/SP,
27.10.2025, DJEN 3.11.2025;
rel. Min. Ricardo Villas
REsp n. 2.072.215/SP,
Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 9.12.2025, DJEN 18.12.2025 e AgInt no
rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 2.5.2022,
REsp n. 1.880.442/SP,
DJe 6.5.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do
17/03/2026
23/03/2026,
recurso e, nessa parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro
Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55322263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/03/2026 15:25:54
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 215070c2-b11e-408f-ad90-af7da69cba20

RECURSO ESPECIAL No 2104332 - SP(2023/0381170-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
RECORRENTE
: BRADESCO SAUDE S/A.
OUTRO NOME
: BRADESCO SAUDE S/A
ADVOGADOS
: ALESSANDRA MARQUES MARTINI - SP270825
ALEX STOCHI VEIGA - SP301432
RECORRIDO
: MERCEDES DEL CARLO
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE E POR
VCMH.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
ABUSIVIDADE DE
SÚMULA N. 7/STJ.
ÍNDICES. NOVOS PERCENTUAIS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial no qual se busca a reforma de acórdão que revisou os
reajustes financeiros e os reajustes por sinistralidade aplicados no período
de 2016 a 2021, substituindo-os pelo índice apurado pela ANS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar se o acórdão recorrido
padece de negativa de prestação jurisdicional, se os índices são abusivos e
se é válida a substituição pelo índice da ANS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54526353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/02/2026 11:20:32
Código de Controle do Documento: d2d82ed0-adf6-4b3e-8634-3d373bb8c581

3. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
5. "A jurisprudência do STJ exige que o percentual abusivo seja substituído
por índice razoável, apurado em fase de cumprimento de sentença,
mediante cálculos atuariais, para garantir o equilíbrio econômico-financeiro
do contrato".
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O reconhecimento judicial da abusividade de reajustes por sinistralidade
ou por VCMH em plano de saúde coletivo não autoriza a aplicação do
índice apurado pela ANS para os planos individuais, sendo
necessário apurar novos índices na fase de liquidação de sentença,
mediante cálculos atuariais que preservem o equilíbrio econômico-
financeiro do contrato.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 86, parágrafo único, 371, 373, 375, 464, 489 e 1.022;
arts. 16, XI, e 35-G.
Lei n. 9.656/1998,
Jurisprudência relevante citada:
STJ:
rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j.
REsp n. 2.096.311/SP,
27.10.2025, DJEN 3.11.2025;
rel. Min. Ricardo Villas
REsp n. 2.072.215/SP,
Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 9.12.2025, DJEN 18.12.2025 e AgInt no
rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 2.5.2022,
REsp n. 1.880.442/SP,
DJe 6.5.2022.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54526353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/02/2026 11:20:32
Código de Controle do Documento: d2d82ed0-adf6-4b3e-8634-3d373bb8c581

Trata-se de recurso especial fundamentado no
III, “a”, da CF,
art. 105,
interposto contra acórdão assim ementado (fl. 611):
APELAÇÃO CÍVEL. Plano de saúde. Ação cominatória c.c. indenização por
danos materiais. Sentença de parcial procedência que afastou a pretensão
declaratória de nulidade de cláusula contratual e aplicou os índices da ANS
para contratos individuais e familiares ao contrato da autora, do tipo coletivo
empresarial por adesão. Insurgência de ambas as partes que deve ser
afastada. Cláusula que não é, em si, abusiva ou ilegal. Falta de
comprovação da necessidade de reajuste que fere o CDC. Relatórios de
auditoria externa que não são capazes de afastar a prova pericial,
dispensada pela ré. Recursos desprovidos.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 666-670).
Em suas razões (fls. 620-649), a parte recorrente alegou violação dos
seguintes dispositivos legais:
(i) arts. 489, II, e 1.022, II, do CPC, sob o argumento de negativa de
prestação jurisdicional quanto às alegações de que "(i) são lícitas as cláusulas que
preveem os reajustes por sinistralidade e vcmh [...]"; e "(ii) os planos coletivos não se
sujeitam à autorização prévia da ANS" (fl. 627);
(ii) art. 16, XI, da
sustentando que “o v. acórdão, ao
Lei n. 9.656/1998,
afastar a aplicação dos reajustes por sinistralidade, negou a própria essência deste
reajuste e fez letra morta do [referido dispositivo legal], que prevê a legalidade do
aumento quando ‘os critérios de reajuste e revisão das contraprestações pecuniárias’
estejam previstos no contrato” (fl. 624);
(iii)
-G da
uma vez que se “'aplicam [...]
art. 35
Lei n. 9.656/1998,
subsidiariamente [...] as disposições do CDC’, e, por isso mesmo, o ônus de
comprovar eventual abusividade [...] cabe à parte autora [...] por se tratar de fato
constitutivo de seu direito” (fl. 623);
(iv) arts. 478 e 479 do Código Civil, pois “tais mecanismos de reajustamento
são perfeitamente lícitos, estão baseados nas previsões havidas nos [referidos
dispositivos legais], que permitem meios que visem a readequação dos contratos e, por
conseguinte, sua conservação” (fl. 621); e
(v) arts. 371, 373, 375 e 464 do Código de Processo Civil, porque não
procederia o fundamento de "falta de justo motivo para os aumentos do prêmio da
apólice da empresa recorrida” (fl. 644).
Contrarrazões apresentadas (fl. 674-688).
O recurso foi admitido na origem (fls. 689-690).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54526353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/02/2026 11:20:32
Código de Controle do Documento: d2d82ed0-adf6-4b3e-8634-3d373bb8c581

VOTO
A controvérsia tem origem no pedido de revisão dos reajustes financeiros e
dos reajustes por sinistralidade aplicados no período de 2016 a 2021.
A Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em
tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Desse modo, não há falar em
negativa de prestação jurisdicional, vício de fundamentação ou violação dos arts. 489 e
1.022 do CPC.
Quanto às alegações de que "(i) são lícitas as cláusulas que preveem os
reajustes por sinistralidade e vcmh [...]"; e de que "(ii) os planos coletivos não se
sujeitam à autorização prévia da ANS" (fl. 627), a Corte local não as enfrentou porque
não eram relevantes para o julgamento, uma vez que não foi declarada ilícita a
cláusula de reajuste, tampouco foi declarada a submissão do plano coletivo às regras
da ANS definidas para os planos individuais. O Tribunal de origem apenas declarou
a abusividade dos índices praticados no caso concreto.
Logo, não assiste razão à parte, visto que o Tribunal
decidiu a matéria
a quo
controvertida nos autos, ainda que contrariamente a seus interesses, não incorrendo
em nenhum dos vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022
No que diz respeito aos reajustes, a Corte local manifestou que (fls. 614-
615):
Os documentos apresentados unilateralmente pela operadora de saúde não
[...]:
são aptos a comprovar a regularidade dos reajustes
................................
Diante da ausência de perícia atuarial e juntada de documentação apta aos
autos, persiste a dúvida quanto à integridade dos índices percentuais
informados pela operadora para composição dos cálculos de sinistralidade.
E, oportunizada a produção da prova, a operadora ré, a quem incumbia o
.
ônus, pugnou pelo julgamento antecipado da lide

Rever a conclusão do acórdão, quanto à insuficiência da prova documental
para justificar os reajustes, demandaria incursão no campo fático-probatório,
providência vedada na via especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
Quanto aos novos índices a serem aplicados, "A jurisprudência do STJ
exige que o percentual abusivo seja substituído por índice razoável, apurado em fase
de cumprimento de sentença, mediante cálculos atuariais, para garantir o equilíbrio
econômico-financeiro do contrato" (
relator Ministro Raul Araújo,
REsp n. 2.096.311/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
.
27/10/2025,
3/11/2025)
No mesmo sentido:
Documento eletrônico VDA54526353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/02/2026 11:20:32
Código de Controle do Documento: d2d82ed0-adf6-4b3e-8634-3d373bb8c581

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE
COLETIVO.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
INDICAÇÃO
DO
DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO.
DEFICIÊNCIA.
OFENSA À RESOLUÇÃO.
SÚMULA No 284/STF.
CONCEITO DE LEI FEDERAL. NÃO ENQUADRAMENTO. REAJUSTE.
SINISTRALIDADE. ABUSIVIDADE. CONSTATAÇÃO. REEXAME DO
CONJUNTO PROBATÓRIO E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS No
E
APLICAÇÃO DE ÍNDICE
5/STJ
7/STJ.
DA ANS. IMPOSSIBILIDADE. APURAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
1. Ausente a indicação precisa do dispositivo legal objeto de interpretação
divergente entre os acórdãos trazidos à colação, aplica-se, por analogia, o
óbice da
ante a deficiência de fundamentação, a
Súmula no 284/STF,
inviabilizar o conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo
constitucional.
2. Incabível, no âmbito do recurso especial, a análise de violação de
portarias, circulares, resoluções, instruções normativas, regulamentos,
decretos, avisos e outras disposições administrativas por não estarem
inseridas no conceito de lei federal previsto no
II, "a", da
art. 105,
Constituição Federal.
3. A revisão das conclusões da Corte de origem quanto à abusividade no
reajuste por sinistralidade praticados pela operadora do plano de saúde
demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos e nova
interpretação das cláusulas do regulamento do plano de saúde,
procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, conforme
dispõe as Súmulas no
e
5/STJ
7/STJ.
4. A constatação de abusividade não importa na anulação da respectiva
cláusula do contrato, sendo imprescindível a readequação do reajuste a
parâmetros mais justos, a fim de preservar o equilíbrio contratual.
5. Inaplicáveis os índices da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS
-, previstos para os planos de saúde individuais, aos contratos de plano de
saúde de natureza coletiva. Precedentes.
6. Verificada abusividade nos reajustes por sinistralidade praticados pela
operadora do plano de saúde, mister a apuração do percentual adequado na
fase de cumprimento de sentença, a fim de restabelecer o equilíbrio
contratual por meio de cálculos atuariais.
7. Recurso especial interposto por QUALICORP ADMINISTRADORA DE
BENEFÍCIOS
não conhecido e recurso especial interposto por
S/A
BRADESCO SAÚDE S.A parcialmente conhecido e, nessa extensão,
provido.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 2.072.215/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
9/12/2025,
18/12/2025.

Esclareça-se que é "possível, excepcionalmente, que o contrato de plano de
saúde coletivo ou empresarial, que possua número diminuto de participantes, [...], por
apresentar natureza de contrato coletivo atípico, seja tratado como plano individual ou
familiar" (AgInt no
Relator Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado
REsp n. 1.880.442/SP,
em
DJe de
. Porém, no caso, a Corte local não desqualificou o
2/5/2022,
6/5/2022)
contrato para 'falso coletivo".
Assim, na linha da jurisprudência do STJ sobre os planos coletivos, é de
rigor o provimento do recurso para se determinar a apuração de outros índices
mediante prova pericial na fase de liquidação de sentença.
Documento eletrônico VDA54526353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/02/2026 11:20:32
Código de Controle do Documento: d2d82ed0-adf6-4b3e-8634-3d373bb8c581

Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do recurso especial e, nessa parte,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para determinar a apuração de outros índices de
reajuste na fase de liquidação de sentença.
Deixo de modificar os encargos da sucumbência por considerar que a parte
demandante, ora recorrida, sucumbiu em parte mínima do pedido, conforme art. 86,
parágrafo único, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54526353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/02/2026 11:20:32
Código de Controle do Documento: d2d82ed0-adf6-4b3e-8634-3d373bb8c581

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.104.332 / SP
Número Registro: 2023/0381170-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10968523120218260100
1096852312021826010050000
20230000064388
20230000402841
22338474320218260000
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BRADESCO SAUDE S/A.
OUTRO NOME : BRADESCO SAUDE S/A
ADVOGADOS
: ALESSANDRA MARQUES MARTINI - SP270825
ALEX STOCHI VEIGA - SP301432
RECORRIDO
: MERCEDES DEL CARLO
ADVOGADOS
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
ISAURA MARIA MOREIRA SARTO TAGLIALEGNA - DF028195
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE - REAJUSTE
CONTRATUAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer parcialmente do recurso e,
17/03/2026
23/03/2026,
nessa parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55297712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:19:36
Código de Controle do Documento: c67ccadb-845d-408f-8f35-00ec3bb69398

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55297712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:19:36
Código de Controle do Documento: c67ccadb-845d-408f-8f35-00ec3bb69398